Tribunal: TJES
Processo: 5000997-30.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000997-30.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEIA DE SOUZA SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000997-30.2024.8.08.0042

EMBARGANTE: SIDNEIA SOUZA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por corréus e respectivas defesas técnicas contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal, sob assertiva de existirem omissões, contradições e obscuridades. Defensores dativos postulam fixação de honorários advocatícios por atuação em segunda instância, ao passo que embargantes requerem modificação do julgado colegiado, visando absolvição ou abrandamento das reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em averiguar ocorrência de omissão no acórdão embargado no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios em favor das defesas técnicas. Ademais, cumpre analisar se fundamentação referente à manutenção da condenação e respectiva dosimetria penal padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se efetiva omissão no julgado exclusivamente quanto à remuneração dos defensores dativos, impondo-se fixação do estipêndio em R$ 1.012,00 (mil e doze reais) para cada profissional, observando ditames do Decreto nº 6.360/2026, porquanto atuação em instâncias superiores exige esforço técnico indispensável, cabendo ao Estado arcar com respectivo ônus.

Por outro lado, inexistem quaisquer vícios no acórdão quanto ao mérito da condenação, visto que colegiado enfrentou detidamente provas carreadas e fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde processual.

Constata-se que pretensão dos corréus consiste na mera rediscussão de matéria já exaustivamente decidida, propósito manifestamente incabível nesta via estreita recursal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração conhecidos. Aclaratórios das defesas técnicas providos, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para arbitrar honorários advocatícios. Embargos opostos por Laudinei, Sidnéia, Sirley e Ana Paula rejeitados, mantendo-se íntegro acórdão vergastado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000997-30.2024.8.08.0042

EMBARGANTE: SIDNEIA SOUZA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerandos os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Laudinei, Sidnéia, Sirley e Ana Paula e suas respectivas defesas técnicas contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal, sob alegação de existirem omissões, contradições e obscuridades no julgado colegiado.

Nesse sentido, consta nas razões recursais apresentadas pelas defesas técnicas pleito específico de saneamento de omissão relativo ao arbitramento de honorários advocatícios, exigindo devida remuneração por atuação processual em segunda instância.

Noutro giro, Laudinei e demais embargantes sustentam haver vícios substanciais na fundamentação do acórdão, pretendendo modificação do entendimento adotado para fins de absolvição ou redução das reprimendas impostas.

Instada a se manifestar, douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo acolhimento parcial dos aclaratórios defensivos tão somente para fixação de honorários, manifestando-se, no mérito, pela rejeição dos recursos manejados por Laudinei e demais corréus, visto inexistirem máculas a serem sanadas na decisão impugnada.

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço de todos recursos opostos, passando à análise pormenorizada e fundamentada dos pleitos apresentados, organizados por matérias.

2. Do Pedido de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Defesas Técnicas)

De início, assiste razão às defesas técnicas, porquanto acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao deixar de fixar estipêndio devido pelo trabalho desempenhado em grau recursal, revelando-se imperioso acolhimento do inconformismo para sanar vício apontado.

Ressalta-se que atuação de defensores dativos em instâncias superiores demanda esforço técnico indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Estado arcar com respectiva remuneração, suprindo ausência ou insuficiência da Defensoria Pública local.

Nesse sentido, considerando grau de zelo profissional, complexidade da causa e parâmetros legais vigentes, arbitro verba honorária no montante exato de
R$ 1.012,00 (mil e doze reais) para cada defensor dativo nomeado (Andre Luiz Teixeira Victor - OAB/ES 13.132; Elcinéia Roza Macedo OAB/ES 30.592 - Regina Márcia Portinho Motta - OAB/ES 13.338)
, devendo tal fixação observar estritamente ditames do Decreto nº 6.360/2026, constituindo título executivo judicial válido contra Fazenda Pública.

3. Dos Embargos de Declaração Opostos por Laudinei e Demais Corréus

Por outro lado, não merecem acolhimento aclaratórios manejados por Laudinei, visto que acórdão embargado apreciou de forma exaustiva, clara e coerente todas teses defensivas apresentadas, inexistindo qualquer eiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios taxativamente previstos na legislação processual penal para justificar integração do julgado.

Nota-se que decisão impugnada enfrentou detidamente elementos probatórios e fundamentos jurídicos necessários para manter condenação e respectiva dosimetria, demonstrando que real pretensão do embargante cinge-se a rediscutir mérito da causa, intuito manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, possuindo este recurso natureza eminentemente vinculada e não substitutiva, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, o Acórdão registrou a condenação baseada em conjunto probatório coeso. Logo, a meu ver, a condenação não se fundamentou em prova isolada, o que caracteriza a pretensão do Embargante em mero inconformismo, buscando a reanálise da insuficiência probatória e a reavaliação dos fundamentos que levaram à improcedência da Revisão Criminal, disfarçada sob a veste de omissão.

4. Dispositivo

Ante exposto, voto pelo conhecimento de todos recursos opostos, dando parcial provimento aos aclaratórios apenas para, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, suprir omissão apontada e arbitrar honorários advocatícios em R$ 1.012,00 (mil e doze reais) para cada defensor dativo atuante no feito
(Andre Luiz Teixeira Victor - OAB/ES 13.132; Elcinéia Roza Macedo OAB/ES 30.592 - Regina Márcia Portinho Motta - OAB/ES 13.338)
, nos exatos termos do Decreto nº 6.360/2026, rejeitando, no mérito, embargos de declaração de, mantendo íntegro acórdão vergastado nas demais disposições.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.